Tribunal: TJPA
Processo: 0004528-53.2013.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004528-53.2013.8.14.0100

APELANTE: VALERIA MOURA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MODULAÇÃO DO REDUTOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou a apelante a pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a ampliação do redutor do tráfico privilegiado para 2/3, com reflexos no regime inicial de cumprimento da pena, além da incidência dos benefícios previstos no art. 44 e 77 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redutor do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 deve ser fixado com base em elementos distintos daqueles utilizados para agravar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

4. A sentença utilizou a quantidade e natureza da droga para majorar a pena-base e para modular a aplicação da minorante do privilégio, estando em desconformidade com a jurisprudência do STJ.

5. Presentes os requisitos legais do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas - primariedade, bons antecedentes, não envolvimento com organização criminosa nem dedicação habitual à atividade criminosa - impõe-se a aplicação do redutor no grau máximo de 2/3.

6. Diante da nova pena fixada em 2 anos de reclusão, verifica-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, V, do Código Penal, sem causas interruptivas ou suspensivas.

7. Prejudicados os pedidos subsidiários relativos ao abrandamento do regime inicial, à substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44 do CP) e à suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), em razão da extinção da punibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, com declaração oficiosa da extinção da punibilidade pela prescrição.

Tese de julgamento:
“A valoração da quantidade e natureza da droga na primeira fase da dosimetria impede sua utilização para modular o redutor do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem.
”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, V; CP, arts. 59, 61, 77, 107, IV, 109, V, e 110, § 1º; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 859.332/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, com declaração de extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Valéria Moura Machado apela de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ipixuna/PA, que a condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (ID 25758149 e ID 25758150).

A apelante pugna pela ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3, com o consequente abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, além da aplicação dos arts. 44 e 77 do CP (ID 25758164).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da sentença (ID 25758218), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento do recurso (ID 31006085).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, a apelante pugna pela ampliação do redutor atinente ao tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3, com o consequente abrandamento do regime prisional e eventual substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, além da concessão da suspensão condicional da pena.

Nesse particular, confira-se a fundamentação desenvolvida na sentença para aplicar a minorante no patamar de 1/6, a seguir:

“3ª FASE: Milita em favor da ré uma causa de diminuição de pena, prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, consoante demonstrado na fundamentação, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), tenho como razoável e proporcional a diminuição no percentual de 1/6 (um sexto) da pena, passando a fixá-la em 05 (cinco) anos de reclusão, a qual torno definitiva, por não concorrerem outras causas de diminuição nem de aumento de pena”. (ID 25758149, pág. 13).

Não obstante, ao examinar
a fundamentação empregada na dosimetria da pena-base, verifica-se que o magistrado consignou o seguinte:

“1ª FASE: Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 / as do art. 59 do CP, tenho, quanto à natureza do entorpecente apreendido, por se tratar de "cocaína" (segundo o laudo toxicológico definitivo (fls. 43), tem alto poder deletério e pode causar dependência psíquica, consoante informam as perícias, tendo elevado grau de nocividade, muito maior, pois, do que outras espécies de entorpecentes; a quantidade das substâncias entorpecentes encontradas é vultuosa (3,066kg); não há nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social da ré; a personalidade da acusada não há que ser valorada em seu desfavor; a culpabilidade não apresenta reprovabilidade que exacerbe o tipo penal; não há, nos autos, registro de antecedentes criminais; os motivos do delito são próprios dessa espécie; os motivos do crime são inerentes a espécie; as circunstâncias são as mesmas da espécie; as consequências do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma vítima direta, o que favorece, portanto, a ré.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circunstância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão”. (ID 25758149, pág. 12/13).

Com efeito, constata-se que o juízo sentenciante valorou a quantidade e natureza das drogas para exasperar a pena-base e para aplicar a fração mínima da minorante do tráfico privilegiado, estando em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “admite a valoração da quantidade e natureza das drogas para a modulação da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base” (STJ,
HC n. 859.332/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024).

Na espécie, considerando que a recorrente é primária, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas, nem integra organização destinada a este fim, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, no grau máximo de 2/3 (dois terços), pois a natureza e a quantidade da droga apreendida, valoradas na primeira fase da dosimetria, não podem servir como fundamento para modular a privilegiadora, sob pena de
bis in idem
.

Desse modo, mantenho a basilar em 7 anos de reclusão e a pena intermediária em 6 anos de reclusão em razão do reconhecimento da confissão espontânea. Na terceira fase, embora reconhecida na sentença a majorante do art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, o juízo deixou de aumentar a pena, o que não pode ser corrigido na via recursal, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, em atenção ao princípio do
non reformatio in pejus.
Sem embargo, considerando o reconhecimento do tráfico privilegiado e a ampliação do redutor para a fração máxima de dois terços, fica a pena definitiva redimensionada para 2 anos de reclusão e 167 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Porém, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição
retroativa da pretensão punitiva estatal,

questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Isso porque, entre o recebimento da denúncia ocorrido em 18/12/2013 (ID 25758139, pág. 4) e a publicação da sentença condenatória em 10/08/2021 (DJ Edição n. 7201/2021 - pág. 4781, ID 25758150, pág. 3), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 4 anos, previsto no art. 109, V, do CP, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade, razão pela qual restam prejudicados os pedidos de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena e de aplicação dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena fixada na sentença e, por conseguinte, reconhecer oficiosamente a prescrição e declarar extinta a punibilidade da recorrente, com supedâneo no art. 107, IV c/c arts. 109, V e 110, § 1º, todos do CP, restando prejudicados os demais pleitos defensivos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026